Tribunal: TJBA
Processo: 0302521-26.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0302521-26.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: ABRAAO OLIVEIRA LOPES e outros (9)

Advogado(s)
:
DANIEL SANTOS PRAXEDES SOUZA, EMANUELLE SILVA BORGES DA HORA, ANDRE LUIS DO NASCIMENTO LOPES, FLAVIO COSTA DE ALMEIDA, EDUARDO BARRETTO CHAVES, ANDREIA LUCIARA ALVES DA SILVA LOPES, EVERTON LUIS DA APRESENTACAO OLIVEIRA, ADRIELE SANTOS ROCHA SA, JESSICA MAIANA NASCIMENTO LEITE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros (9)

Advogado(s)
:
ADRIELE SANTOS ROCHA SA, ANDRE LUIS DO NASCIMENTO LOPES, ANDREIA LUCIARA ALVES DA SILVA LOPES, DANIEL SANTOS PRAXEDES SOUZA, EDUARDO BARRETTO CHAVES, EMANUELLE SILVA BORGES DA HORA, EVERTON LUIS DA APRESENTACAO OLIVEIRA, FLAVIO COSTA DE ALMEIDA, JESSICA MAIANA NASCIMENTO LEITE

ACORDÃO

DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE CAPITAIS. TRÁFICO DE DROGAS. TEMAS 339 E 660 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. ADEQUAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo interno contra decisão monocrática da 2ª Vice-Presidência que negou seguimento a recurso extraordinário interposto por
Daniel Cicero Da Silva e outros
, com fundamento nos Temas 339 e 660 da sistemática de Repercussão Geral do STF, e inadmitiu o apelo extremo quanto às demais matérias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário aplicou corretamente os Temas 339 e 660 da Repercussão Geral do STF ao caso concreto, ou se há
distinguishing
que justifique a admissão do apelo extremo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O acórdão recorrido analisou de forma detida e fundamentada as peculiaridades da causa, explicitando os fundamentos essenciais ao desate da controvérsia, em conformidade com o Tema 339 do STF (AI nº 791.292-QO-RG/PE), segundo o qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige fundamentação, ainda que sucinta, sem determinar o exame pormenorizado de cada alegação ou prova.

4 - A apreciação da alegada violação aos incisos LIV e LV do art. 5º da Constituição Federal pressupõe análise prévia da correta aplicação de normas infraconstitucionais e reexame do conjunto probatório, circunstâncias que afastam a competência do STF, conforme o Tema 660 da Repercussão Geral (ARE 748.371 RG/MT).

5 - A pretensão recursal evidencia irresignação com o desfecho da causa e busca rediscutir o conjunto probatório e as conclusões já analisadas pelo órgão colegiado, o que é vedado em sede de recurso extraordinário.

IV. DISPOSITIVO

6 - Agravo interno a que se nega provimento, mantendo-se inalterada a decisão agravada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXV, LIV e LV, 37, caput, 93, IX, e 195, § 3º; Lei Complementar nº 101/2000, art. 25, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339); STF, ARE 748.371 RG/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes (Tema 660).

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Extraordinário no Procedimento Comum n.º 0302521-26.2020.8.05.0001, em que figuram como Agravantes DANIEL CICERO DA SILVA E OUTROS e como Agravado MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador Mário Augusto Albiani Alves Júnior

2º Vice-Presidente

Procurador(a) de Justiça